Tribunal: TJSP
Processo: 1014696-87.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação cível – Direito marcário – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – Sentença que julgou os pedidos improcedentes – Inconformismo – Cabimento - Ré que comercializa artigos e peças para motocicletas e, para tanto, faz uso da expressão "TIPO OXXY", integrante de elemento nominativo das marcas nominativa e mista de titularidade da autora – Conduta que não se enquadra no conceito

Ementa:
Apelação cível – Direito marcário – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – Sentença que julgou os pedidos improcedentes – Inconformismo – Cabimento - Ré que comercializa artigos e peças para motocicletas e, para tanto, faz uso da expressão "TIPO OXXY", integrante de elemento nominativo das marcas nominativa e mista de titularidade da autora – Conduta que não se enquadra no conceito de publicidade comparativa – Inobservância dos parâmetros estatuídos no art. 32 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária - Infração marcária configurada - Aproveitamento parasitário caracterizado – Degenerescência da marca – Não caracterização - Expressão "OXXY" que não pode ser identificada como simples sinônimo, característica ou estilo de peças e acessórios para bicicletas e motocicletas, sendo, ao contrário, dotada de suficiente distintividade como marca - Dever de indenizar que se impõe – Dano material presumido, a ser apurado em fase de liquidação (arts. 208 e 210 da Lei no 9279/96) – Dano moral 'in re ipsa' – Precedentes - RECURSO PROVIDO.